Tribunal: TJMT
Processo: 1030476-84.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030476-84.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (ADVOGADO), JOSIANE PIRES ROMERO - CPF: 020.008.271-01 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO PEREIRA ALVES - CPF: 017.361.201-66 (INTERESSADO), DAVI BALDUINO DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 062.370.171-51 (INTERESSADO), LEANDRO MANOEL DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que recebeu denúncia por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV c.c. art. 14, II, CP), alegando inépcia da inicial e ausência de indícios de autoria delitiva.

II. Questão em discussão:
A questão consiste em verificar se: (i) a denúncia preenche os requisitos do art. 41, do CPP; e (ii) existem indícios mínimos de autoria e materialidade que justifiquem o prosseguimento da ação penal.

III. Razões de decidir

1. A denúncia descreve adequadamente a conduta imputada à paciente, com exposição clara e objetiva dos fatos, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. O conjunto probatório preliminar apresenta elementos suficientes de materialidade e indícios de autoria, não sendo o
habeas corpus
via adequada para análise aprofundada de provas.

3. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a possível extinção da punibilidade ou a ausência de elementos mínimos de autoria e materialidade.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus somente se justifica quando demonstrada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a possível atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de justa causa
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41 e 395; CP, art. 121, §2º, II, III e IV c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 869.884/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 22/4/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSIANE PIRES ROMERO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1000769-68.2024.8.11.0098, recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual.

O impetrante sustenta a inépcia da denúncia, bem como a ausência de indícios de autoria delitiva.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da medida liminar para determinar o trancamento da ação penal. No mérito, pela confirmação da liminar com a concessão definitiva da ordem de
Habeas Corpus
(Id. 248381172).

Documentação juntada (Id. 248381197; 248386150; 248386151; 248386157; 2483876158; 248386162 e 248386165).

Liminar Indeferida (Id. 249197685).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 250103188).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 253497688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Consta na denúncia:

FATO 01 – HOMICÍDIO TENTADO:

Consta do incluso caderno investigativo que, no dia 04 de outubro de 2024, por volta das 01h00min, em via pública, 4 km (quatro quilômetros) da cidade do Porto Esperidião, sentido Pontes e Lacerda/MT, nesta comarca de Porto Esperidião/MT, os denunciados JOSIANE PIRES ROMERO, FÁBIO PEREIRA ALVES e DAVI BALDUÍNO DE ANDRADE JÚNIOR, com consciência e vontade, imbuídos de animus necandi, por motivo fútil, com emprego de tortura e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentaram matar Leandro Manoel da Silva, não consumando o intento por circunstâncias alheias a suas vontades.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Nas circunstâncias acima mencionadas, a vítima e os três suspeitos estavam juntos ingerindo bebida alcoólica em um comício, ocasião em que FÁBIO PEREIRA ALVES convidou a vítima para ir com ele buscar outro indivíduo, tendo FÁBIO, sua companheira JOSIANE PIRES ROMERO, DAVI BALDUÍNO DE ANDRADE JÚNIOR e a vítima Leandro Manoel da Silva deixado o local juntos em um veículo de cor prata.

Posteriormente, pararam o veículo em um terreno baldio, onde desceram do veículo, momento em que FÁBIO proferiu para a vítima “você mexeu com minha mulher, por isso eu vou te matar”.

Tem-se que, quando Leandro Manoel tentava explicar que não havia praticado tal conduta, DAVI desferiu diversos golpes de faca contra o mesmo, atingindo seu pescoço, pés e mão, enquanto FÁBIO desferia chutes contra a vítima.

Em meio as agressões, a vítima simulou que havia morrido, e ao acreditarem que Leandro estava de fato morto, os suspeitos evadiram-se do local.

Extrai-se ainda, que em seu Termo de Declaração, a vítima mencionou que na ocasião em que os increpados tentavam ceifar sua vida, FÁBIO questionou para DAVI “você quer que eu pegue a pistola no carro para dar uns tiros nele?”, todavia, Leandro relata que não avistou nenhuma arma de fogo.

A materialidade exsurge do Boletim de Ocorrência nº 2024.302315 (ID n.º 172250598), Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID n° 172250596), Termo de Depoimento dos Policiais (ID nº 172250599 e ID nº 172250601), Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório da suspeita JOSIANE (ID n.º 172250611); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório do suspeito DAVI (ID nº 172250631, ID nº 172250632 e ID nº 172250633); Termo de Qualificação Indireta do suspeito FÁBIO (ID nº 172250634); Termo de Declaração da vítima (ID nº 172250602); Relatório de Investigação – materiais apreendidos (ID nº 172250616); Relatório de Investigação – ferimentos da vítima (ID nº 172250625); Auto de Exame de Corpo de Delito da suspeita Josiane (ID nº 172250620); Termo de Reconhecimento de Objeto (Pág. 03, ID nº 172250602) e Termo de Reconhecimento Fotográfico (Pág. 04, e Pág. 05, ID nº 172250602).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JOSIANE PIRES ROMERO, FÁBIO PEREIRA ALVES e DAVI BALDUÍNO DE ANDRADE JÚNIOR, como incursos no art. 121, §2º, incisos II, III e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (Id. 248386158 – p. 15-16).

O Juízo
a quo
recebeu a denúncia por
vislumbrar a satisfação dos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395, do CPP
(Id. 248386162).

Irresignado, o impetrante ingressou com o presente
Habeas Corpus
, sustentando, em síntese, a inépcia da denúncia, bem como a ausência de indícios de autoria delitiva, pugnando, ao final, pelo trancamento da Ação Penal n.
1000769-68.2024.8.11.0098
(Id. 248381172).

Analisando detidamente a documentação acostada aos autos, verifica-se que a denúncia (Id. 248386158 – p. 15-16) descreve de forma objetiva e suficiente a conduta que, em tese, se amolda ao crime previsto no art. 121, § 2º, II, III e IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, bem como as circunstâncias que supostamente se desenrolaram os fatos, permitindo o devido exercício do contraditório e da ampla defesa nos autos da ação penal, em observância ao disposto no art. 41, do Código de Processo Penal.

Ademais, entende-se que havendo substrato probatório razoável para a denúncia, eventuais questionamentos e discussões acerca dos elementos de prova existentes deverão ser reservados para a cognição ampla e exauriente, durante a instrução processual, para após se concluir, definitivamente, acerca da autoria e materialidade do crime.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal somente é possível na via estreita do
Habeas Corpus
, quando prontamente despontar, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade
.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA QUE IMPEDIU A MORTE DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA.

1. No caso, foram observados os requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal, segundo o qual "
a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas
".

2. "
O trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, que só deve ter lugar quando, de forma inequívoca e sem necessidade de dilação probatória, surgem dos autos, indene de dúvidas, a atipicidade da conduta imputada, a extinção da punibilidade do denunciado, ou a ausência de mínimos indícios de autoria ou de materialidade do crime, o que não se vislumbra na hipótese dos presentes autos
" (RHC n. 79.149/SE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/9/2017, DJe 2/10/2017).

3. E, como bem destacado pelo Parquet estadual, "
embora seja dedutível da denúncia que as 'circunstâncias alheias à vontade dos agentes' seriam, no caso concreto, o fato de os disparos não terem atingido a vítima Camila em região vital e o socorro por ela recebido, é certo que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'mostra-se irrelevante para o exercício do direito de defesa a descrição da causa que impediu o resultado lesivo
".

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 869.884/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Em caso análogo, decidiu este Sodalício:

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. 1. PRETENDIDA A REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA. WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO. AUDIÊNCIA JÁ REALIZADA. 2. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL RELATIVA À ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DE RECEBIMENTO APOIADA EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS INFORMATIVOS APTOS A EMBASAR A ACUSAÇÃO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADOS NOS AUTOS. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Resta prejudicado, em razão da perda de objeto, o pedido de adiamento da audiência de instrução, uma vez que, entre o indeferimento da liminar e o julgamento de mérito, houve a realização da mencionada audiência.

2. Não é possível o trancamento da ação penal quando a denúncia contém a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, mormente, como in casu, quando a investigação criminal estiver baseada em informações consistentes apontando a possível participação do paciente no delito imputado. Em tais circunstâncias não cabe, também, em sede de habeas corpus, concluir definitivamente pela falta de indicativos de autoria ou prova da materialidade do crime abortando a ação penal em curso.

(N.U 1009777-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024).

Sendo assim, por não estar demonstrado o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024